Tribunal: STF
Processo: HC 84414
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
NORMAS PENAIS - INTERPRETAÇÕES. As normas penais restritivas de
direitos hão de ser interpretadas de forma teleológica - de modo a
confirmar que as leis são feitas para os homens -, devendo ser
afastados enfoques ampliativos.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA -
CRIME HEDIONDO - COMPATIBILIDADE. A interpretação sistemática dos
textos relativos aos crimes hediondos e à suspensão condicional da
pena conduz à conclusão sobre a compatibilidade entre ambos.